Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-27.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, § único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito de possível inovação recursal, especialmente, quanto aos pedidos de afastamento da presidente da associação, eleição de novo administrador, alterações na Lei n. 6.766/79 e prosseguimento do feito, nos termos do artigo 7.347/85 (Ação Civil Pública). Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212